Tribunal: TJMT
Processo: 1002253-76.2021.8.11.0049
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002253-76.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Desacato, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GARCIA CAMPOSTRINI - CPF: 479.593.717-68 (EMBARGANTE), GABRIELA CAMPOSTRINI - CPF: 033.385.645-70 (ADVOGADO), RIKLEY HUMBERTO COSTA FERREIRA - CPF: 041.861.471-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 006.792.741-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. CONTINUIDADE DELITIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que desproveu apelação criminal, mantendo a condenação pelos crimes de lesão corporal contra a mulher (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147 c/c art. 71 do CP), desobediência (art. 330 do CP) e porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), reconhecendo continuidade delitiva apenas para os delitos de ameaça.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva e sua repercussão na possibilidade de aplicação do ANPP; (ii) analisar alegada omissão sobre a tese de cindibilidade dos crimes para viabilizar o ANPP; (iii) apreciar a alegação de omissão quanto à análise da materialidade do crime de desobediência.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição, pois o acórdão apenas confirmou o reconhecimento da continuidade delitiva no crime de ameaça, conforme já decidido na sentença, sem inovação que prejudicasse o embargante.

4. A análise expressa e fundamentada da ausência dos requisitos do ANPP e da materialidade do crime de desobediência afasta alegações de omissão.

5. Os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos declaratórios.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 71, 129, § 13, 147, 330; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 19; CPP, arts. 28-A e 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1002253-76.2021.8.11.0049

EMBARGANTE: GARCIA CAMPOSTRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GARCIA CAMPOSTRINI contra

o Acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu a Apelação Criminal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 3ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da ação penal (PJe 1002253-76.2021.8.11.0049), o condenou a 1 (um) ano de reclusão, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, pelo cometimento de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), ameaça, em continuidade delitiva (art. 147 c/c art. 71, ambos do CP), desobediência (art. 330 do CP) e contravenção penal de porte de arma branca (art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), em concurso material (art. 69 do CP).

O embargante alega: 1) há contradição, visto que o
“r. acórdão, à míngua de qualquer provocação neste sentido, da defesa ou do Ministério Público, reconheceu a existência de continuidade delitiva, resultando da na impossibilidade de aplicação do ANPP”
; 2) há omissão, pois o
“r. acórdão rejeitou a preliminar defensiva acerca da viabilidade do ANPP, sem, contudo, data venia, enfrentar adequadamente os argumentos expostos na apelação, em especial à possibilidade jurídica de cindibilidade dos delitos e de aplicação do ANPP aos crimes que não envolvem violência ou grave ameaça”
; 3) o
“acórdão recorrido também foi omisso ao se manifestar sobre a efetiva ocorrência do crime de desobediência”.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados (ID. 272014899).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento dos declaratórios (ID. 276282876).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Inicialmente, o embargante alega que há contradição, visto que, na sua ótica, o
“r. acórdão, à míngua de qualquer provocação neste sentido, da defesa ou do Ministério Público, reconheceu a existência de continuidade delitiva, resultando da na impossibilidade de aplicação do ANPP”.

Sem razão, contudo.

Na hipótese dos autos, conforme corretamente destacado nas contrarrazões ministeriais, constata-se que o acórdão não reconheceu a continuidade delitiva entre todos os crimes, limitando-se a confirmar a sentença que a reconheceu apenas em relação ao delito de ameaça, praticado três vezes em idênticas condições de tempo, local e modo de execução.

Por outro lado, o acórdão analisou expressamente as teses relativas ao cabimento do acordo de não persecução penal e à alegação de ausência de materialidade do crime de desobediência, não havendo, portanto, omissão nesses pontos,
verbis
:

“(...) O apelante argui o cabimento de acordo de não persecução penal. Sobre a matéria, a compreensão do c. STJ “é de que o ANPP é um poder-dever do Ministério Público, não um direito subjetivo do réu, que deve apresentar fundamentação idônea para deixar de ofertá-lo” (AgRg no HC n. 878.674/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024).

No caso, a Promotoria de Justiça posicionou-se de forma desfavorável à celebração de ANPP ao considerar o não preenchimento dos requisitos legais, pois “o caso retratado nestes autos diz respeito à prática de vários crimes, todos eles em um mesmo contexto fático, cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa, sendo que duas das infrações imputadas na denúncia foram perpetradas contra mulher em razão do sexo feminino, incorrendo tal situação, portanto, na vedação legal do artigo 28- A, caput, e §2°, inciso IV, do Código de Processo Penal” (id. 215275650).

A justificativa mostra-se idônea.

Isso porque, de fato e a priori, sem adentrar ao mérito da responsabilidade penal do apelante, não há atendimento os requisitos do art. 28-A, caput e § 2º, do CPP.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“Não é possível cogitar da celebração de acordo de não persecução penal quando ausente algum dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do CPP, tais como tratar-se de crime cometido com violência ou grave ameaça, hediondo, praticado contra mulher por razões de sexo e com pena mínima cominada superior a 4 anos, observada a soma de penas em caso de concurso de crimes, conforme precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.454.744/SP, Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024)

Ademais, por se tratar de hipótese de justiça negociada, “cuidando-se de faculdade do parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal” (STJ, AgRg no RHC n. 185.308/DF, Relator: Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024). Portanto, REJEITO a preliminar. (...)

Na hipótese, as circunstâncias do caso, pautadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, revelam o elemento subjetivo [dolo] do réu e permitem verificar a potencialidade lesiva do porte de arma branca, eis que o réu proferiu ameaças de morte contra a vítima e, em continuidade delitiva, aos policiais quando da abordagem e condução à delegacia.

Portanto, “comprovado que o réu ameaçou a vítima e descumpriu ordens emanadas dos policiais, revela-se correta a sua condenação pelos crimes de ameaça e desobediência, sendo incabível a absolvição pretendida” (TJDFT, Acórdão 1927826, 0701617-66.2020.8.07.0006, Relator(a): Des. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, julgado em 25/09/2024). (...)”

Como se observa acima, o acórdão concluiu que a justificativa do órgão ministerial da origem para não propor o acordo de não persecução penal se mostrou legítima e que a materialidade do crime de desobediência comprovou pelos depoimentos judiciais dos policiais, Rikley Humberto Costa Ferreira e Daniel Vinicius Silva Corrêa, que atuaram na ocorrência, os quais narraram, de forma coerente, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que receberam a informação da ocorrência [via 190] até a prisão em flagrante do embargante.

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer contradição e omissão a serem sanadas, tenho que os aclaratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

Registro que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Por fim, ressalto que o
“julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas quando já encontrado motivo suficiente para a decisão, não servindo os embargos declaratórios para rediscussão do julgado”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025